Tribunal: TJMT
Processo: 1042435-49.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042435-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PHELIPE HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 048.522.821-10 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), THYARA THAYNA DE SOUZA - CPF: 018.582.581-89 (RECORRENTE), THAYNY THYARA DE SOUZA - CPF: 018.582.681-41 (RECORRENTE), SUZETE DE SOUZA - CPF: 432.526.301-25 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES NÃO PAGOS A SERVIDORA FALECIDA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. DISPENSA DE INVENTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da parte Reclamante, reformando a sentença que havia extinguido o feito por ilegitimidade ativa. A decisão agravada reconheceu a legitimidade dos herdeiros para ajuizar ação de cobrança de valores devidos à servidora pública falecida — férias proporcionais, licença-prêmio não usufruída e 13º proporcional — independentemente da abertura de inventário ou arrolamento, com base no art. 666 do CPC e no art. 1º da Lei 6.858/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se os herdeiros da servidora pública falecida possuem legitimidade para ajuizar ação de cobrança sem a prévia abertura de inventário ou nomeação de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 666 do CPC, em conjunto com o art. 1º da Lei 6.858/80, autoriza o recebimento de valores não pagos em vida ao falecido diretamente por seus herdeiros, independentemente de inventário ou arrolamento, desde que os valores sejam líquidos e certos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que herdeiros ou dependentes previdenciários têm legitimidade para pleitear judicialmente verbas remuneratórias devidas e não pagas ao servidor falecido, sem necessidade de inventário (AgInt no REsp 1.853.332/RJ; REsp 1.833.851/PA).

A confissão expressa da Administração quanto à existência dos débitos e a ausência de litígio sucessório reforçam a desnecessidade de inventário, ante a liquidez dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Herdeiros ou sucessores têm legitimidade para ajuizar ação de cobrança de verbas não recebidas em vida pelo servidor público falecido, independentemente da abertura de inventário ou nomeação de inventariante, desde que os valores sejam líquidos e certos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 666 e 1.021, § 4º; Lei 6.858/80, art. 1º; Decreto 20.910/32, arts. 1º e 9º; CC/2002, arts. 191 e 202, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.853.332/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04.09.2020; STJ, REsp 1.833.851/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2019; TJMT, N.U 1016550-54.2017.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.04.2022, DJE 14.04.2022.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada, Município de Cuiabá, em face da decisão monocrática (ID 289597857) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante, para reformar a sentença de origem que havia extinguido a ação sob o fundamento de ilegitimidade ativa
ad causam
.

A decisão agravada reconheceu, com base no art. 666 do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei 6.858/80, que os herdeiros da servidora pública falecida podem ajuizar ação de cobrança de verbas não pagas em vida — como férias proporcionais (6/12), licença-prêmio não fruída e 13º proporcional — independentemente da abertura de inventário ou arrolamento.

Em suas razões recursais, a Reclamada sustenta, em síntese:

a)

A inaplicabilidade da Lei 6.858/80 ao regime jurídico estatutário;

b)

A necessidade de inventário obrigatório, já que a certidão de óbito da falecida menciona a existência de bens;

c)

A ilegitimidade ativa dos Reclamantes, por ausência de nomeação de inventariante;

d)

O risco à segurança jurídica em caso de reconhecimento da legitimidade sem inventário.

A parte Reclamante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática, argumentando que:

a)

A decisão agravada está amparada em fundamentação legal expressa e jurisprudência pacífica;

b)

O Agravo não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores;

c)

Os valores pleiteados são líquidos, certos e reconhecidos administrativamente, de modo que o processo de inventário não é requisito para o ajuizamento da demanda;

d)

Requereu a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, ante o caráter manifestamente improcedente do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia se limita à possibilidade de herdeiros demandarem, sem inventário ou nomeação de inventariante, o pagamento de valores não quitados em vida pela Administração Pública à servidora falecida.

A decisão agravada aplicou corretamente o art. 666 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.”

E a mencionada Lei nº 6.858/80, art. 1º, estabelece:

"Os valores devidos pelos empregadores aos empregados [...],
não recebidos em vida pelos respectivos titulares
, serão pagos,
em quotas iguais, aos dependentes
habilitados perante a Previdência Social [...]
ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil,
indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário
ou arrolamento.”

Entendimento sedimentado pelo STJ:

“os dependentes previdenciários e, na falta deles, os sucessores do falecido têm legitimidade para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens" ( AgInt no REsp 1.853.332/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/9/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ.

1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.

2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus.

3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ.

6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório").

7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

(STJ - REsp 1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA LÍQUIDA – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4º, inciso II, do CPC – TERMO INICIAL DO JUROS MORÁTIOS – OMISSÃO DO JUÍZO A QUO - DESDE A CITAÇÃO até a data do efetivo pagamento, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando,ainda, o Tema 905 do STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. As férias e as licenças-prêmios não gozadas quando o seu titular estava na ativa do serviço público constitui um acervo patrimonial e, sobrevindo posteriormente o seu óbito, tem os dependentes previdenciários plena legitimidade para pleitear judicialmente tais valores, pois caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração Pública. Há Alvará Judicial de Autorização, expedido pelo Juízo da Sexta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, para o fim de autorizar a Apelada a requerer junto a Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, o recebimento dos valores referentes a licenças-prêmios e demais vantagens deixadas pelo de cujus.

2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º do Decreto nº. 20.910/32.

3. Apesar de ser preciso quantificar o valor da condenação a partir da aplicação dos consectários legais sobre os valores já apresentados, vislumbro que a definição dos parâmetros para os cálculos já está definida, não se perfazendo, a decisão, em ilíquida, razão pela qual, não prospera o pedido de aplicação do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

4. Os juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação até a data do efetivo pagamento, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5. Não é necessária a miserabilidade para que a parte possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita, bastando, para tanto, a comprovação de hipossuficiência e de que os custos com o processo possam acarretar prejuízos ao sustento próprio e/ou da família.

(N.U 1016550-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

No caso concreto, há confissão expressa da Reclamada quanto à existência de débitos não quitados referentes à servidora falecida.

Diante da liquidez do crédito, da ausência de litígio sucessório, e da previsão legal que dispensa inventário nesses casos, a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025